Tribunal: TJDFT
Processo: 0704204-45.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE REVELIA REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE PARA VIAGEM INTERNACIONAL. AUSÊNCIA DE VISTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DOS VIAJANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDOS.
1. Recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, consistentes na condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais, sob o fundamento de que a responsabilidade de observar os documentos exigidos em viagens internacionais é do consumidor.
2. Nas razões recursais, arguem a revelia da ré, haja vista que a carta de preposição juntada no ID 149036601 não atende aos requisitos de validade.
3. No mérito, relatam que adquiriram da ré, via internet, pacote turístico com destino à Cancun. Sustentam que competia à ré informar de forma clara e tempestiva, a respeito dos documentos necessários para a realização da viagem, inclusive, quanto a exigência de visto para entrada no México.
4. Aduzem que nas orientações prestadas pela ré constava: “Para essa viagem, você pode precisar de alguns dos seguintes documentos: Passaporte e/ou visto de entrada com, pelo menos, 6 meses de validade; Certificado Internacional de Vacinação; entre outros.” (voucher - ID 143707720). Afirmam que interpretaram a referida orientação como: “ou se munia do passaporte ou se munia do visto, ou ambos, à escolha dos turistas”.
5. Alegam que embarcaram no voo apresentando os passaportes, ocasião em que não foi exigido o visto para entrada no país destino. Na petição inicial, disseram que, ao chegar no aeroporto do México, tiveram seus passaportes retidos pelo Departamento de imigração, foram submetidos à confinamento por 17 horas e mandados de volta ao Brasil, sem qualquer assistência da ré.
6. Requerem a reforma da sentença para decretar a revelia da ré e, no mérito, julgar procedentes os pedidos iniciais.
7. O art. 9o, §4o, da Lei 9.099/95, dispõe que: “O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício.”.
8. Assim, rejeita-se a preliminar de revelia, haja vista que a Sra. Joice Monique Roza Andrade compareceu à audiência de conciliação, na qualidade de preposta (ID 45978798), munida de Carta de preposição com poderes para transigir (ID 45978794, pág. 22). Preliminar de revelia rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
10. O art. 14, §3o, I e II do CDC estabelece ausência de defeito do serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros como exceções para a responsabilidade objetiva do fornecedor.
11. É ônus do consumidor atender a todas as exigências legais relativas à viagem internacional, entre elas a necessidade de obtenção do visto tido como obrigatório para ingressar no país de destino.
12. No caso, os autores alegam que não receberam informação clara e adequada acerca da necessidade de visto para entrada no México. No entanto, a análise da confirmação da viagem e do voucher enviados pela ré (IDs 45978776[1] e 45978779[2]) demonstra que os autores foram alertados da responsabilidade de o viajante conferir as normas de cada destino acerca da documentação necessária para a viagem.
13. Desse modo, o impedimento de ingressar no México e, consequentemente, os prejuízos suportados, não decorreram de falha no dever de informação dos serviços prestados pela empresa de turismo, mas, sim, de negligência dos autores que programaram viagem internacional sem observar a necessidade de apresentar visto para entrada no país de destino.
14. Assim, ante a inexistência de prova de qualquer falha dos serviços prestados pela agência de turismo, a pretensão recursal não merece acolhimento.
15. Irretocável a sentença recorrida.
16. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] “Documentos - É responsabilidade exclusiva da pessoa viajante apresentar todos os documentos exigidos para viajar. Sempre confira as normas de cada destino ou consulte os órgãos regulamentadores.” (Grifo)
[2] “Documentação para a viagem - Para essa viagem, você pode precisar de alguns dos seguintes documentos: Passaporte e/ou visto de entrada com, pelo menos, 6 meses de validade; Certificado Internacional de Vacinação; entre outros. É aconselhável adquirir seguro de viagem internacional. Você pode contratá-lo aqui. É muito importante que você se informe sobre toda a documentação necessária para sua viagem. Não esqueça de nenhum documento. É de exclusiva responsabilidade do viajante ter toda a documentação necessária em dia.”